Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação a outros entendimentos.
3. Inexiste vício no acórdão se as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram clara e expressamente analisadas.
4. O julgador não precisa discorrer pontualmente sobre todas as questões suscitadas e jurisprudências citadas pelas partes, para cumprir com plenitude a prestação jurisdicional, bastando declinar as razões de decidir.
5. Negou-se provimento ao recurso.